Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701018-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENILDO ANGELISIO DE SOUZA APELADO: RAIMUNDO ELISSANDRO MELO DUARTE, ANDREIA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso nominado de apelação interposto, mediante petição avulsa, fora dos autos principais, diretamente nesta instância recursal, por Irenildo Angelisio de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID n. 32011878, p. 2-9) que, nos autos da ação conhecimento n. 0700300-61.2019.8.07.0008, ajuizada pelo ora recorrente contra Raimundo Elissandro Melo Duarte, Andreia Santos da Silva e G20 Transportes Ltda., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção. Em síntese, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na sua petição inicial. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Com efeito, o recurso de apelação deve ser interposto mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau, em consonância com o art. 1.010 do CPC[1]. Nesse sentido é clara a lição do magistério Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[2]: (...) Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Na hipótese, a interposição do recurso nominado de apelação ocorreu diretamente nesta instância recursal, mediante petição avulsa, conforme certidão do Núcleo de Análise de Processos do 1o Grau (NURANP), ao ID 32019830, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC[3] c/c art. 87, III, do RITJDFT[4]. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência e indicação nos autos principais (n. 0700300-61.2019.8.07.0008) do ocorrido. Oportunamente, arquivem-se. [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. [2] Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. E-Book. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Brasília, 24 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora